Tribunal: TJMT
Processo: 1029773-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029773-50.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITOR MELO RODRIGUES BROLIM - CPF: 037.011.591-06 (APELADO), VITOR MELO RODRIGUES BROLIM - CPF: 037.011.591-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELANTE), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (APELANTE), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO INAPTO NA FASE DE EXAME MÉDICOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVALIAR O ESTADO DE SAÚDE NO MOMENTO DA ENTREGA DOS EXAMES – RECURSO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Interposição de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário contra sentença que concedeu a ordem e considerou o Impetrante apto para prosseguir no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão posta em análise consiste em saber se há direito líquido e certo do Apelado em prosseguir em concurso público para o cargo de Guarda Municipal, o qual foi considerado inapto na fase de exames médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para avaliar se o Impetrante, ora Apelado, está
apto e, por consequência, prosseguir para prosseguir no certame, bem como analisar se possuía determinada enfermidade no momento da entrega dos exames médicos ou estar curado da mesma, é uma questão que somente será esclarecida por meio de dilação probatória, o que é incompatível com o rito da ação mandamental, cuja prova é pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido e, em sede de reexame necessário, sentença retificada.

Tese de julgamento: Analisar se o Impetrante
possuía determinada enfermidade no momento da entrega dos exames médicos ou estar curado da mesma, é uma questão que somente será esclarecida por meio de dilação probatória, o que é incompatível com o rito da ação mandamental, cuja prova é pré-constituída
.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.301799-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame necessário interposto por INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1029773-50.2024.811.0002, concedeu a ordem
para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o Impetrante e, por consequência, assegurou-lhe o direito de ser convocado para as próximas fases do certame.

Em suas razões recursais (Id. 271190866), sustenta o Apelante acerca da previsão editalícia dos critérios de eliminação de candidatos, a qual foi fundamentada na ausência de apresentação de exames exigidos em edital que consistia na necessidade de laudo odontológico completo e na identificação de sífilis positivo sem a comprovação de tratamento.

Sustenta que o edital vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos do certame e que a eliminação do Apelado está de acordo com as regras do edital e do Decreto no 14 de 26 de fevereiro de 2024.

Argumenta também acerca da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar sobre os critérios de aferição adotados pela banca examinadora.

Contrarrazões apresentadas no Id. 271190876.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 272952372.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se há direito líquido e certo do Apelado em prosseguir em concurso público para o cargo de Guarda Municipal, o qual foi considerado inapto na fase de exames médicos.

Os pedidos da Impetrante estão assim formulados na exordial:

VII- Dos pedidos

a) Requer o deferimento da Gratuidade de Justiça, tendo em vista a sua hipossuficiência comprovada com os anexos.

b) Confortada a parte Autora pelos substratos fáticos, jurídicos e probatórios do seu direito, no tocante aos atos abusivos narrados, em razão DA SUA ELIMINAÇÃO NO CONCURSO EM TESTILHA QUE OCORRERÁ NO DIA 25/08/2024, com respaldo nas disposições constitucionais dos direitos e garantias fundamentais, REQUER: Seja concedida a MEDIDA LIMINAR POSTULADA, INAUDITA ALTERA PARTE, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.616/09, determinando a continuação do Impetrante para que participe das demais fases do concurso público, especialmente a convocação para o exame psicológico que ocorrera na data de 25/08/2024, e etapas seguintes, que deverá ser confirmada como definitiva, por ser medida que se impõe, devendo a intimação desta liminar ser cumprida por oficial de justiça plantonista;

c) Se esse MM Magistrado entender pelo provimento do pedido anterior, que sejam o reú intimado a convocar a requerente para realizar as etapas do certame; Sejam notificadas as autoridades coatoras, nos endereços informados no preâmbulo, para caso queiram, prestarem as informações que julgarem pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09); Seja intimado o órgão de representação jurídica dos interessados, para, querendo, ingressarem no feito;

d) NO MÉRITO, seja julgada totalmente procedente a presente ação, consolidando definitivamente a medida liminar (tutela de urgência), ou reconsidera do seu indeferimento e deferindo-a em cognição exauriente, bem como julgando totalmente procedente os pedidos da exordial, sendo afastada a irregularidade do ato que eliminaria a parte autora do certame em razão de uma falha da banca examinadora e em forma contrária a lei federal 12.705/12, por ofensa ao Princípio da Razoabilidade, conforme entendimento jurisprudencial e do STF.

e) A produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude do artigo 369 e seguintes do CPC, em especial as provas a documental. Dá-se à causa o valor, meramente fiscal, de R$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que pede e espera o deferimento

A sentença foi prolatada no dia 18/10/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ex positis
, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte CONCEDO a segurança pretendida para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o Impetrante e, por consequência, assegurando- lhe o direito de ser convocado para as próximas fases do certame.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1o da Lei 12.016/2009).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. I. C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante de todo o exposto e de tudo mais que dos autos consta, o INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON requer que o presente recurso seja provido a fim de reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Nesses termos,

Pede deferimento.

O argumento central do Impetrante na exordial mandamental é no sentido de ilegalidade na sua exclusão do certame, haja vista que o edital não estabeleceu, em nenhum momento, a necessidade do candidato comprovar estar em tratamento caso fosse constatado em exame médico, positivo para sífilis.

Afirma também o laudo odontológico está completo, ao contrário do que afirmado pela banca examinadora e que houve erro de interpretação dos laudos.

Destaco inicialmente que o Impetrante, ao ser considerado inapto na fase de exame médicos, ingressou com Recurso Administrativo (Recurso #6417) junto à banca examinadora, o que é fundamental para o deslinde da causa.

Ao analisar o recurso administrativo acima exposto (Id. 271188935), verifica-se que a exclusão do Impetrante do certame ocorreu, por não ter apresentado exame toxicológico, conforme se pode observar na leitura da resposta da banca examinadora ao recurso administrativo interposto pelo Impetrante, ora Apelado.

Assim restou decidido no referido recurso administrativo,
in verbis:

Resposta

Situação: Indeferido

Data da Resposta: 23/08/2024 21:15

Resposta:
NÃO FOI ENTREGUE TOXICOLOGICO, SOLICITADO CONFORME EDITAL
. (NEGRITEI)

Tal fato, por si só, já seria suficiente para denegar a ordem ao Impetrante, haja vista em nenhum momento impugnou esta parte da decisão da banca examinadora.

Logo, presume-se que o Impetrante, de fato, não entregou o exame toxicológico previsto e exigido pelo edital do certame, não havendo que se falar em ilegalidade.

De outro norte, ainda que seja considerado apenas e tão somente como inaptidão e, por consequência, a exclusão do candidato a questão de possuir ou não sífilis no momento da entrega dos exames médicos ou estar curado de tal enfermidade, é uma questão que somente será esclarecida por meio de dilação probatória, o que é incompatível com o rito da ação mandamental, cuja prova é pré-constituída.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMMG. EXAMES DE SAÚDE E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO TÍPICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA NO EFEITO TRANSLATIVO. 1. O manejo da ação mandamental somente é possível quando houver direito líquido e certo, o que quer dizer fato incontroverso diante de prova pré-constituída, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. 2. A comprovação da aptidão do impetrante para o exercício das funções militares, face à contraindicação nos exames de saúde e avaliação psicológica, demanda a realização de prova incompatível com o rito do mandado de segurança. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.301799-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO — INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO MÉDICA — INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Incabível a impetração quando ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a evidenciar a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1009721-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO a sentença para denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025